Tribunal: TJES
Processo: 5001499-05.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA FRAGA FERREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO CANIVETE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nos autos n°.: 5001499-05.2024.8.08.0030

Recorrente: ROSA MARIA FRAGA FERREIRA

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9766312).

Compulsando o recurso interposto por
ROSA MARIA FRAGA FERREIRA
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício da justiça gratuita;
b)
que seu imóvel está localizado em área que de forma recorrente sofre com interrupção de fornecimento de água;
c)
que os danos morais devem ser indenizados;
d)
que em novembro de 2023 a recorrente ficou quatro dias sem água;
e)
que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços do recorrido, haja vista a alegada interrupção de fornecimento de água em sua residência.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, não comprovou os fatos alegados.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Senão vejamos parte do julgado:

[...]

No caso em análise, verifico que o imóvel da parte autora está localizado na região onde há reconhecimento pelo requerido de problemas no fornecimento de água,
porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no seu endereço não ocorreu, seja por meio regular ou alternativo (caminhão-pipa).

Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou
matérias de websites e um suposto “abaixo assinado”,
contudo, u
tilizadas de forma generalizada e replicadas em diversas outras demandas desta natureza.
Porém, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel.

Não acostou, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa realizada pela autora junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio idôneo para tanto.

Diante de tais fatos, por
ausência de prova específica quanto a falta de água no próprio imóvel
, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

[...]

Sem maiores delongas, inexiste nos autos comprovação quanto à irregularidade no sentido alegado, ao passo que não há provas no sentido de corroborar as alegadas interrupções de fornecimento de água em variados dias, na residência da recorrente, conforme descrito.

Quanto ao dano moral, este
constitui lesão que integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome, enfim, a dignidade da pessoa humana.

Desse modo, decorre da violação dos direitos supracitados, e, para sua configuração, é imprescindível que o dano atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Assim, não se pode categorizar qualquer infortúnio ou mero dissabor como dano extrapatrimonial passível de indenização. Situações que não fujam da normalidade intrínseca ao cotidiano e que não geram maiores aborrecimentos não geram o dever de indenizar, posto que nem toda conduta possui o condão de gerar o sofrimento passível de contraprestação pecuniária em decorrência do transtorno vivenciado.

Nesse sentido, analisando o caso concreto, não vislumbro nos autos provas que constatem que a parte recorrente vivenciou situação que ultrapassou o mero dissabor, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, restando irretocável a sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)